Tribunal: STF
Processo: RE 95071
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-11
Data de publicação: 1983-10-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DA
LEI 5.645, DE 1970. SÚMULA 41 DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
PROVENTOS DA APOSENTADORIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA LEI N. 2.622, DE
1955. OBICE REGIMENTAL DO ART-325, IV, "D".